Tribunal: TJDFT
Processo: 0010903-55.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0010903-55.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DAMIANA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA, DANIEL XAVIER DA SILVA, ELISABETE DAS GRACAS SOUZA, FRANCISCA DA SILVA LOURENCO DE SOUZA, HELENA MARIA MINEIRO DE FRANCA, IVANILDO FRANCISCO DE MELO, MARIA DO CARMO SILVA, MIRIAN CERQUEIRA DIAS, PRISCO FERNANDES DE MELO, WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS, WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA, ZELITA MARIA DE ARAUJO, ZENEIDE DO CARMO FERREIRA DA SILVA, ZILDA MARIA DE FREITAS SANTOS, ZILENE CANDIDA GODOI, ZILMA BIANCHI DE SOUSA, ZILMA MARTINS RIBEIRO, ZOSIMO FERNANDES FILHO, ZIZETE NEVES PINHEIRO, ELAINE CRISTINA DE FREITAS GOMES, PRISCILA DE FREITAS BEZERRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da penhora no rosto dos autos de ID 52698615 e o cadastro de ID 52849558. Oficie-se a Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE para ciência e integral cumprimento. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora